Tribunal: TJSP
Processo: 1006779-64.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Compensação por danos materiais e extrapatrimoniais em razão de suposto equívoco em atendimento pré-natal e em parto – Ausência de comprovação do nexo de causalidade – Laudo pericial contundente – Doenças que acometeram o recém-nascido que não possuem relação com a ausência ou equívoco no atendimento médico realizado - Quadro clínico condizente com a

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Compensação por danos materiais e extrapatrimoniais em razão de suposto equívoco em atendimento pré-natal e em parto – Ausência de comprovação do nexo de causalidade – Laudo pericial contundente – Doenças que acometeram o recém-nascido que não possuem relação com a ausência ou equívoco no atendimento médico realizado - Quadro clínico condizente com a Síndrome de Freeman-Sheldon, de origem genética – Ausência de qualquer indício de que eventual diagnóstico da enfermidade genética durante o período gestacional teria alterado o quadro clínico do bebê – Laudo técnico assertivo no sentido de que, diante da síndrome, foram realizados os corretos encaminhamentos para o cuidado da saúde da criança - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006779-64.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é
apelante DAIANE RODRIGUES ROQUE, são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITAPETININGA
e
SOCIEDADE
BENEFICENTE
HOSPITAL SÃO CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1006779-64.2016.8.26.0269
Apelantes: Daiane Rodrigues Roque e outro
Apelados: Municipalidade de Itapetininga e
outro
Comarca: Itapetininga
Vara: 4a Vara
Juiz prolator: Dr. Miguel Alexandre Correa
França
TJSP (voto no 16912)
Responsabilidade civil do Estado Compensação
por danos materiais e extrapatrimoniais em razão
de suposto equívoco em atendimento pré-natal e
em parto Ausência de comprovação do nexo de
causalidade Laudo pericial contundente Doenças
que acometeram o recém-nascido que não possuem
relação
com
a
ausência
ou
equívoco
no
atendimento médico realizado - Quadro clínico
condizente com a Síndrome de Freeman-Sheldon,
de origem genética Ausência de qualquer indício
de que eventual diagnóstico da enfermidade
genética durante o período gestacional teria
alterado o quadro clínico do bebê Laudo técnico
assertivo no sentido de que, diante da síndrome,
foram realizados os corretos encaminhamentos para
o cuidado da saúde da criança - Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Daiane Rodrigues
Roque e outro nos autos de demanda pelo procedimento comum
ajuizada em face da Municipalidade de Itapetininga e outro, os quais
tramitaram na 4a Vara daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedentes deixando de reconhecer aos autores o direito à
compensação por danos extrapatrimoniais, estéticos e materiais
decorrentes de suposto equívoco no atendimento pré-natal e no parto do
autor. Os requerentes foram condenados a arcar com verba honorária
arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Vindicam os apelantes a desconstituição do
julgado, com vistas à procedência do pedido para condenar as
requeridas à compensação pelos danos extrapatrimoniais e materiais
suportados. Sustentam que durante o período de pré-natal houve
equívoco nos exames hospitalares realizados, com previsão errônea da
data esperada do parto, o que fez com que seu filho nascesse com dois
meses antes da data prevista. Assim, o parto antecipado gerou
problemas na criança que somente diagnosticados após o nascimento.
Aduz a autora que durante a gestação não foi informada de que seu filho
nasceria com diversos problemas de saúde. Foram realizados exames de
ultrassom na rede pública, mas tais exames não atestaram má formação,
somente que seria uma criança do sexo feminino, que, contudo, nasceu
do sexo masculino. A genitora afirmou ter tido diversos problemas
durante a gestação e antes do parto e, devido à perda de líquido,
procurou assistência médica no Hospital Regional de Itapetininga, mas
não foi atendida devido a uma greve (fls. 128/129). Retornou no Hospital
no dia seguinte e permaneceu horas aguardando atendimento e, após
muito tempo, foi encaminhada para o quarto, tendo dado à luz a um
menino sem qualquer auxílio médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado às fls. 852/859 e 860/865.
Tal, em abreviado, o relatório.
Após regular tramitação do feito, sobreveio a
sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de
que o laudo pericial às fls. 695/700 concluiu pela inexistência de nexo de
causalidade entre as moléstias do recém-nascido e má conduta médica
durante os atendimentos.
Preliminarmente, em atenção ao argumento
veiculado pela requerida em sede de contrarrazões ao apelo interposto
quanto à malferição ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art.
1.010 do CPC/2015, segundo o qual compete à parte motivar o recurso
de tal sorte a impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, sob pena de não-conhecimento, esclareça-se o quanto segue.
De fato, malgrado a peça do recurso de
apelação se apresente sintética e apenas tangencie alguns fundamentos
lançados na r. sentença, é possível superar a preliminar arguida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingressar na análise do inconformismo da parte apelante, prestigiando-se
assim o princípio da primazia do mérito. Nesse sentido: Apelação no
1045333-56.2017.8.26.0100. 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Rosangela
Telles. j. 21/11/2018.
De toda forma, o apelo delineia com suficiência
os motivos da irresignação dos requerentes, sendo suficiente para que se
ingressar no mérito das razões recursais.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por Daiane
Rodrigues Roque e outro, objetivando a condenação da
Municipalidade de Itapetininga e outros à compensação por danos
extrapatrimoniais e materiais alegando, em síntese, que houve equívoco
nos exames de pré-natal realizados, culminando com a realização de
parto antecipado. Alegam que não houve qualquer informação durante a
gestação de que seu filho nasceria com diversos problemas de saúde, e
que durante o parto não teve qualquer assistência médica.
Diante desses fatos, os autores requereram a
condenação das requeridas ao pagamento de danos emergentes, no
valor de R$ 11.016,00, lucros cessantes no importe de R$ 158.400,00,
danos morais em R$ 800.000,00 e danos estéticos no importe de R$
100.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese ao inconformismo dos apelantes, a
sentença não comporta reforma.
Com efeito, a Constituição da República
acolheu expressamente a responsabilidade objetiva do Estado, cujas
raízes se encontram no art. 13 da Declaração dos Direitos do Homem
(1789), sob a modalidade do risco administrativo, seguindo, desta forma,
a orientação das Constituições anteriores.
Neste sentido, dispõe o seu art. 37, § 6o que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Ao analisar o dispositivo acima mencionado,
HELY LOPES MEIRELLES leciona que ele "harmoniza os postulados
da responsabilidade civil da Administração com as exigências sociais
contemporâneas em face do complexo mecanismo do Poder Público, que
cria riscos para o administrado e o amesquinha nas demandas contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda, pela hipertrofia dos privilégios estatais”1.
Desta
feita,
estará
caracterizada
a
responsabilidade civil do Estado se presentes os seguintes requisitos:
conduta, nexo de causalidade e dano específico (pois atinge um ou
alguns
membros
da
coletividade) e anormal (porque
supera
o
mero
aborrecimento).
Na vertente dos autos, não restou comprovado o
nexo causal, pois se infere do conjunto probatório que as doenças que
acometeram o bebê não possuem relação com o alegado equívoco no
atendimento médico realizado pelas requeridas.
Dessume-se dos autos que autora, no início do
ano de 2013, procurou o Posto de Saúde para realizar o pré-natal,
oportunidade em que foi apontado no Cartão Gestante a data da última
menstruação 12.02.2013, e data provável do parto 19.11.2013, sendo
que o filho da autora nasceu em 17.09.2013, não prematuro, concluindo,
portanto, que as datas foram contadas de forma errônea.
Foi realizado laudo pericial nestes autos, no qual
1 Cf. Direito Administrativo Brasileiro, 34a ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 660.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o expert apontou que o bebê nasceu com “quadro clínico sugestivo de
Síndrome de Freeman-Sheldon CID Q87.0 chamada de Artrogripose Distal Tipo
2 A ou Displasia Crânio-Carpo-Társica, cromossômico dominante. Observo
atendimento adequado médico hospitalar, tendo ocorrido dentro do protocolo
obstétrico atual, com todos os cuidados tomados. Diante da síndrome os
encaminhamentos que se fizeram necessários foram realizados e os
procedimentos que precisaram ser executados no cuidado com a criança
ocorreram pelo sistema de saúde local de forma correta” (fls. 698).
E concluiu: “A análise do procedimento médico
questionado, a atuação médica hospitalar ocorreu dentro do padrão médico
protocolar atual, com todo o cuidado que o desenrolar de saúde do menor
necessitou.” (fls. 698).
Assim, não há nos autos comprovação de que
as alegadas intercorrências no atendimento pré-natal da autora foram
responsáveis pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos,
notadamente porque o quadro clínico do bebê, condizente com a
Síndrome de Freeman-Sheldon, possui natureza genética.
A ausência de qualquer indicativo de que o parto
foi realizado de forma inadequada a ponto de agravar ou comprometer o
quadro de saúde do recém-nascido corrobora a improcedência dos
pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em complemento, o expert apontou que a
Síndrome de Freeman-Sheldon constitui doença genética que costuma
causar atraso no crescimento e no desenvolvimento pós-natal,
microcefalia, fronte ampla, filtro longo, ondulação no queixo, face
achatada, aparência em assobio, olhos fundos (...) pés tortos congênitos,
pescoço curto, e etc.
Tratando-se de enfermidade congênita e que,
naturalmente, não foi causada ou agravada por qualquer erro de
diagnóstico, atraso nos atendimentos pré-natais, ou, por evidente,
equívoco na identificação do sexo do bebê, a improcedência dos pedidos
é medida que se impõe.
Importante registrar que não há nos autos
qualquer indício de que eventual diagnóstico da enfermidade genética
durante o período gestacional teria alterado o quadro de saúde do recém-
nascido. Nesse aspecto, pondero que não se exige do sistema de saúde
a realização de exames pré-natais específicos para identificação de
todas as síndromes de origem genética, notadamente em casos como
este em apreço, no qual não havia qualquer indício da enfermidade que
acometia o feto. O que se exige dos profissionais da saúde em situações
como esta é o devido encaminhamento do bebê e de sua genitora para
os tratamentos adequados, o que efetivamente ocorreu no caso em tela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme constou no laudo pericial (fls. 698).
Quanto à alegação de que a autora teria ficado
horas esperando atendimento, deve ser destacada a informação contida
no prontuário juntado pela requerente às fls. 39/115 no sentido de que,
no dia 17/09/2013, por volta de 0h00min, a autora se recusou a ficar em
observação junto ao hospital e foi para casa mesmo após ciência médica,
retornando no mesmo dia, às 15h06min, já em trabalho de parto, tendo
sido internada, obrigando a realização de parto induzido.
Consigna-se, em complemento, que a autora
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a ocorrência de
greve dos servidores da saúde local causou-lhe qualquer dano (art. 373,
inciso I, do CPC). A despeito da existência do movimento grevista, o que
se denota do prontuário médico às fls. 39/115 é que a autora sempre
recebeu atendimento ao procurar o hospital requerido. Destaque-se que
em nenhuma situação de emergência a autora deixou de receber pronto
atendimento. Desse modo, não há evidências de que os alegados
períodos de espera para atendimento concorreram para os danos
sofridos pelos requerentes.
Assim, malgrado não se olvide o sofrimento da
autora, sem a comprovação do nexo causal, não há se falar em
compensação de danos extrapatrimonial ou material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sendo assim, de rigor a mantença do julgado de
improcedência do pedido.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária arbitrada na origem em 10%, a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, observada a
gratuidade.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.778
Apelação Cível no 1006779-64.2016.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: Daiane Rodrigues Roque
Apelados: Prefeitura Municipal de Itapetininga e Sociedade Beneficente
Hospital São Camilo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11D8310F
15
16
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11E16DE5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006779-64.2016.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.